Tribunal: TJDFT
Processo: 0721847-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721847-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILSON DE CASTRO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante. Em suas razões recursais, o executado alega que “o juízo de origem inobservou que o ente fazendário é parte ilegítima para executar os honorários sucumbenciais, eis que a relação jurídica subjacente à verba em foco NÃO tem como credora a Fazenda Pública, haja vista o seu alegado caráter privado, a qual supostamente pertence aos Procuradores do Distrito Federal, sem qualquer envolvimento do Estado.” aduzindo que “os honorários sucumbenciais, executados pelo ente federativo nos autos originários, devem ser cobrados em nome próprio pelos Procuradores, sendo os cálculos elaborados por contador privado, sem a utilização indevida do setor de cálculos da Procuradoria do Distrito Federal, conforme vem sendo feito de forma ilegal e incompatível com o princípio da moralidade (art. 37, caput, da CF/88) e da probidade, os quais restaram inobservados na decisão agravada.” Em outro tópico, aduz que “os valores apurados no ID 223676537 são excessivos, porquanto o exequente se valeu da incidência da SELIC como coeficiente de atualização monetária, o que não pode ser admitido, haja vista a necessária incidência dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 em diante)), devendo ser homologado o valor total de R$ 639,99 (seiscentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), nos termos da planilha de cálculo já anexada aos autos originários, sendo evidente um excesso de R$ 110,33 (cento e dez reais e trinta e três centavos) na presente execução.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para, ao final, reformar em definitivo a r. decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente DISTRITO FEDERAL requer seja o executado WILSON DE CASTRO compelido ao pagamento de R$ 750,32 (setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), a título de honorários advocatícios. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em petição de ID 226677499, arguiu a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para executar os honorários de sucumbência, bem como alegou excesso de execução na quantia de R$ 110,33 (cento e dez reais e trinta e três). A parte exequente se manifestou em ID 232531558. Vieram os autos conclusos para decisão. É o breve relatório. Decido. Em sede de preliminar o executado arguiu a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para buscar os honorários de sucumbência, sob a afirmativa de que os honorários pertencem aos procuradores do Distrito Federal, para tanto, colacionou nos autos decisões do STF e do TJDFT. No entanto, sem sorte o executado, senão vejamos. Ab initio, é importante destacar que as decisões colacionadas pelo executado estão relacionadas com a proibição de compensar os créditos do Distrito Federal, com os créditos que pertencem aos procuradores públicos, ou seja, os julgados apresentados pelo executado são desconexos com a pretensão aduzida, qual seja: ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Outrossim, conforme entendimento pacificado no eg. TJDF e c. STJ, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para propor execução dos honorários de sucumbência, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Distrito Federal o recolhimento de custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, sob o argumento de não existir imunidade aos procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal quando buscam satisfação de crédito próprio (honorários advocatícios), de natureza privada. 2.Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais. 3. O fato de os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal serem destinados aos membros do Sistema Jurídico não retira o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais. 4. Recurso provido. (Acórdão 1277841, 07174642920208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTE PÚBLICO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 1. "Segundo a jurisprudência desta Corte o Distrito Federal é parte legítima para demandar a cobrança de honorários advocatícios e o fato de um percentual dos honorários ser destinado aos membros da Procuradoria do Distrito Federal não retira o caráter de receita pública da verba [....]. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.788.142/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021.) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.033.192/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) Desse modo, rejeito a preliminar aventada. Por fim, em relação ao excesso de execução, não merece prosperar a tese defendida pelo executado, conforme art. 3o da EC 113/2001, a Selic é a taxa de atualização de todas as discussões que envolva a Fazenda Pública (crédito e débito), ou seja, não há restrição somente para as condenações em face do ente público, é ver o dispositivo constitucional: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Sendo assim, pelo todo exposto alhures, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Por conseguinte, considerando que não houve o pagamento voluntário do débito, condeno o executado a multa de 10%, bem como nos honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10%, com lastro no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Caso não seja realizado o pagamento do débito de forma voluntária, promova-se, a Serventia, busca no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (3 últimas declarações) até o montando do débito. Após, expeça-se ofício de transferência. Tudo feito, tornem os autos conclusos para sentença de extinção. Intimem-se.” Com efeito, no que diz respeito à alegada ilegitimidade ativa do Distrito Federal, já tive a oportunidade de me pronunciar sobre a matéria, nos termos da ementa que se segue, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. RETIFICAÇÃO PARA QUE CONSTE COMO CREDOR O FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF - PRÓ-JURÍDICO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações em que a Fazenda do Distrito Federal for vencedora, os honorários são de titularidade do próprio Distrito Federal. O repasse dessa verba ao Fundo PRÓ-JURÍDICO, por meio da Lei Distrital n° 2.605/2000, não descaracteriza a sua natureza, que é de verba pública pertencente à Fazenda Pública, representada em juízo pela Procuradoria do Distrito Federal, órgão da Administração Direta. 2. Ante a ausência de personalidade jurídica do Pró-Jurídico, a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública é do ente público. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1942167, 0733222-09.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, devem incidir juros legais pela taxa SELIC, desde o trânsito em julgado, vedada sua cumulação com correção monetária para a não configuração de “bis in idem” (a título exemplificativo: EDcl no AgInt no REsp no 1.960.431/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). E ainda: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CARACTERIZADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (...) 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 727.842/SP, firmou o posicionamento de que o art. 406 do CC/2002 trata, atualmente, da incidência da SELIC como índice de juros de mora quando não estiver estipulado outro valor. (...) 8. Sobre os honorários sucumbenciais recairá juros legais pela taxa SELIC, desde o trânsito em julgado, vedada sua cumulação com correção monetária. Precedentes. 9. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.” (EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator